Tribunal: STF
Processo: RE 320440
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-08
Data de publicação: 2002-10-08

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO ANTES DO PRAZO.
AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO.
       É de se considerar extemporâneo o recurso extraordinário protocolado
antes de publicado o acórdão recorrido, tendo em vista que não se
abriu o prazo para sua impugnação. Necessidade de ratificação do ato
de interposição do apelo extremo, após a publicação do aresto
impugnado no órgão oficial.
       Agravo regimental improvido.